Tribunal: TJBA
Processo: 8006418-37.2020.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006418-37.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outro Advogada(s): ALANA FERREIRA DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, visando o recolhimento do ITIV/ITBI com base no valor declarado em contrato de compra e venda de imóvel – R$156.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é legítima a base de cálculo do ITIV/ITBI fixada no valor venal atualizado (VVA) estabelecido unilateralmente pelo Município, em detrimento do valor declarado na transação imobiliária. III. Razões de decidir 3. O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção de veracidade, não podendo ser afastado por arbitramento prévio do Fisco, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113. 4. A adoção do VVA como base de cálculo do ITIV/ITBI caracteriza conduta ilegal da municipalidade em face dos ditames do CTN, sem prejuízo de eventual procedimento administrativo específico para correção do valor, nos termos do art. 148 do CTN. IV. Dispositivo e tese 5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. 1. Tese firmada: “A base de cálculo do ITBI é o valor declarado na transação imobiliária, que goza de presunção de veracidade. 2. É ilegal o arbitramento prévio da base de cálculo pelo Fisco Municipal através do VVA.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1.113). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8006418-37.2020.8.05.0150, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas e Interessados Maria Edivânia Silva e Município de Lauro de Freitas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator